Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-72.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010902-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA SILVA MESQUITA - CPF: 023.162.131-03 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010902-72.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JANAINA SILVA MESQUITA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:
"Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
GRATUIDADE
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto,
remete-se
a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
Da análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 153456217) sobre a produção de outras provas ou a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, reportaram-se à contestação e a impugnação, mas nada requereram nesse sentido. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção
(...)” (
TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.
DA RELAÇÃO DE CONSUMO
Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da Ré
à
provar o insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, motivo pelo qual OPINO por RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora à Decisão de ID 141755688, nos termos art. 6º, VIII do CDC.
DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Trata-se de ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Em síntese, a parte Autora narra ser titular da Unidade Consumidora
n.6/2167180-5,
sendo que vinha pagando regularmente suas faturas de energia elétrica. Sustenta, contudo, que notou um aumento injustificável na fatura do mês de dezembro 2023, ultrapassando muito a sua média de consumo. Alega ainda a ocorrência de quedas de energia elétrica no mês de novembro/2023 e nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023. Assim, pleiteia a readequação da fatura do mês de dezembro/2023 e indenização por danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, salientando que a leitura está correta e que a parte autora realmente utilizou a energia registrada. Contestou o argumento de quedas de energia, negando a sua ocorrência, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, caberia a Ré demonstrar que o consumo apurado na fatura questionada nos autos corresponde ao real consumo do Autor, contudo, deste ônus não se desincumbiu. A Autora encadernou com a peça de ingresso a fatura discutida (dez/2023), onde se verifica o histórico de consumo da Autora nos doze meses anteriores, em que se observa que a média mensal neste período, era de 216 kwh. Portanto, de fato, o consumo registrado no mês de dezembro/2023 (R$ 823 kwh), está muito acima da média consumida pela parte autora pois representa mais que o triplo da média de consumo. Logo, a cobrança em valor excessivo, fora da média de consumo da unidade consumidora, não possui o condão de imputar a obrigação ao consumidor quanto ao pagamento, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por
culpa exclusiva do consumidor
, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Autora. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: FORNECIMENTO DEENERGIAELÉTRICA – CONTAS DE CONSUMODESPROPORCIONAISÀ MÉDIA DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO EDESPROPORCIONALDO CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DASFATURASCOM DETERMINAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS DOZE MESES ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM INSPEÇÃO E REPAROS NO LOCAL NO QUE SE REFERE AOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. (PAYLOVSKY, Fernando
Awensztern
. Recurso inominado n. 0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21
Fev.
2019.
Disp
. em
www.tjsp.jus.br
.) Assim, restando comprovado nos autos que a cobrança foi indevida, OPINO por
declarar nula a fatura de
dezembro/2023 (vencimento 04/01/2024)
, no valor de R$ 811,80, com consumo apurado de 823 kwh
.

OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da aludida fatura para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja, 216 kwh (trezentos e trinta kwh), sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 1.000,00 (UM mil reais).

Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora, com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento. Ainda,
OPINO
por determinar que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 1.000,00 (UM mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. Por conseguinte,
OPINO
RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 141755688, somente em relação a fatura do mês de dezembro/2023, TORNANDO-A DEFINITIVA
DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS QUANTO A FATURA DISCUTIDA NOS AUTOS.
Em que pese as argumentações da parte autora, entendo que os fatos narrados, por mais que caracterizem falha na prestação de serviço, não são suficientes para causar danos de ordem moral à parte autora, haja vista que o fato não gerou maiores consequências em sua vida,
especialmente
por que
não houve suspensão do fornecimento, bem como o nome da parte Autora não foi negativado.

A cobrança por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização extrapatrimonial. Sendo a revisão da fatura ora contestada, o suficiente para a reposição do status quo ante. Neste sentido: Recurso Inominado: 1001991-13.2020.8.11.0001. Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A Recorrido (s): JOSE FREITAS DOS SANTOS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/03/2021 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SEM COBRANÇA VEXATÓRIA, CORTE E OU INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo provas acerca da utilização do serviço cobrado, é devido o refaturamento dos meses discutidos, nos moldes determinados em sentença. Entretanto,
como
não houve a suspensão do fornecimento
de energia elétrica, cobrança abusiva/vexatória e
sem restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste o dever de indenizar
. Reforma da sentença, para excluir o dano moral.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10019911320208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2021) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO TARIFADO COMO IMÓVEL COMERCIAL – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA ATESTANDO SER CORRETO O FATURAMENTO PELA CATEGORIA RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – REVISÃO DAS FATURAS EM DESCONFORMIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo o laudo pericial judicial conclusivo, no sentido de que o imóvel periciado se enquadra na categoria residencial, nos termos da Resolução Normativa nº 05 de 26/11/2016, em seu artigo 71, de rigor o refaturamento das faturas emitidas em desconformidade. Apurado o equívoco na cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público,
não há falar em danos morais na espécie, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de água e/ou inclusão do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC. (TJ-MT - AC: 10284206220188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) Do exposto, OPINO, assim, por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais feito pela parte autora.

DANOS MORAIS PELAS QUEDAS E FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA.
Em relação a alegação das constantes quedas de energia, a Autora argumenta
houveram
quedas e oscilações no mês de novembro/2023, e nos dias 02 e 03 dezembro de 2023, ressaltando que no dia 02 de dezembro, a energia ficou suspensa entra às 14h30 até às 18h50, e no dia 03 das 09h35 até às 21h40. Informou números de protocolo que seriam de seu imóvel e de seus vizinhos, vez que toda a sua rua ficou sem o fornecimento de energia elétrica. A Ré, negou enfaticamente a ocorrência destas quedas, informando que houve ausência de fornecimento somente no dia 01/12/2023, das 18h14 às 18h35. Impugnou os protocolos informados pela Autora, destacando que pertencem a outras unidades consumidoras, de dias diferentes dos indicados pela Autora, sendo das datas de 31/01/2024, 04/04/2021, 14/12/2023, e referentes a outras espécies de reclamação, colacionando as telas sistêmicas de cada número de protocolo. Observa-se que a Autora não apresentou outras provas para comprovar a efetiva ausência de energia elétrica, tais como fotos, vídeos, conversas no canal de atendimento da Ré do
whatsapp
, e-mail, dentre outros. Também não foi pleiteado a realização de audiência de instrução para produção de prova oral. Assim, o Autor deveria demonstrar, ainda que minimamente, a ausência de energia elétrica por longo período, como alega na peça de ingresso, ônus que lhe cabia, pois cabe o Autor a demonstração mínima da constituição de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Embora incumba a Ré, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o autor não está dispensado de apresentar provas mínimas de seu direito. Isto porque, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A parte autora não comprovou, sequer minimamente, as alegações feitas na inicial, limitando-se a indicar números de protocolo que foram impugnados especificamente pela Ré. Assim, a Autora não apresentou nada que demonstrasse a alegada interrupção da energia elétrica em sua unidade consumidora. Neste sentido é a jurisprudência da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja: “RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET - OSCILAÇÃO DO SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA NO CASO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
. 2. Na hipótese, a parte recorrente não logrou comprovar a alegada ocorrência de falha na prestação do serviço de internet. 3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10006563720178110009 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/08/2019)Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da demandada. Assim sendo, entendo que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.
DISPOSITIVO:
Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSformulados pela parte Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar
a inversão do ônus da prova
deferida em seu favor. 2.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de
refaturamento das faturas do mês

dezembro/2023

(vencimento 04/01/2024)
, no valor de R$ 811,80, com consumo apurado de 823 kwh
, determinando ainda que seja readequada para o consumo médio mensal, qual seja,
216 kwh (duzentos e dezesseis kwh)
. 3. RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 141755688, somente em relação a fatura do mês de dezembro/2023, TORNANDO-A DEFINITIVA 4.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
DECLARANDO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos.
Volmir
Debona
Junior

Juiz Leigo

SENTENÇA

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) as provas unilaterais são inválidas e; b) além da fatura cobrada acima da média de consumo, houve quedas e oscilações na rede elétrica. Requereu que a parte reclamada seja condenada em indenização por danos morais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.

A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito

e
suspensão

no fornecimento
de
energia

elétrica
,

não

caracteriza

dano
moral
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e
N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023).
No
presente

caso
,
não

há

prova
de que
a fatura questionada
gerou

restritivo
de
crédito
ou ocasionou a suspensão no fornecimento de energia elétrica
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
e de
fácil

demonstração
.
O
argumento
da
parte

reclamante
de que
os

protocolos

trazidos

na

inicial

comprovam
a
suspensão
do
serviço
de
energia

não

prospera
, visto que a
parte

reclamada

os

impugnou

especificamente
,
conforme

bem

elucidado

pelo

juízo

a quo
: "
A Ré,
negou

enfaticamente

a

ocorrência

destas

quedas
,
informando
que
houve

ausência
de
fornecimento

somente
no
dia
01/12/2023, das 18h14
às
18h35.
Impugnou

os

protocolos

informados
pela
Autora
,
destacando
que
pertencem

a

outras

unidades

consumidoras
, de
dias

diferentes
dos
indicados
pela
Autora
,
sendo
das
datas
de 31/01/2024, 04/04/2021, 14/12/2023, e
referentes

a

outras

espécies
de
reclamação
,
colacionando
as
telas

sistêmicas
de
cada

número
de
protocolo
.
Observa
-se que a
Autora

não

apresentou

outras

provas
para
comprovar

a

efetiva

ausência
de
energia

elétrica
, tais
como

fotos
,
vídeos
, conversas no canal de
atendimento
da Ré do
whatsapp
, e-mail,
dentre
outros".
E
mbora
a
parte

reclamante

alegue
que as
provas

unilaterais

são

inválidas
, no
caso

concreto

aplica
-se
analogicamente
a
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, logo,
os

diversos

prints
(
ID 221439783/PJe2
, p
ágs
. 2, 3 e 4
)

corroboram
entre
si
e
são

válida
s para levar a conclusão de que não houve
suspensão
do
serviço
de
energia

elétrica

nas

datas

apontadas

indicadas
pela
parte

reclamante
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024